Tribunal: TJDFT
Processo: 0713298-66.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a apelante, SUELEN CRISTINA DE JESUS SILVA, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminare suscitada pela apelada em sede de contrarrazões (ID 74327734).